Tribunal: TJDFT
Processo: 0753700-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PASSAGEM PARA RETORNAR PARA CIDADE ORIGINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MERA SUPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC.
2. O esgotamento do objeto da ação não ocorre quando não se verifica a irreversibilidade da medida, tendo em vista a possibilidade de ressarcimento posterior do valor gasto com as passagens e o retorno das partes ao status quo ante.
3. A CF/88, bem como a Lei Orgânica do DF, o Decreto Distrital no 33.779/2012 e a Lei Distrital no 6.691/2020, estabeleceram o dever de o ente distrital promover a garantia da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais.
4. O descumprimento sistemático do acolhimento das pessoas em situação de rua pelo GDF, bem como ausência de informação sobre o possível acolhimento de família indígena com filho menor, caracteriza o perigo da demora para a concessão de passagem para retornar à cidade originária garantida pelo inciso V do art. 7o da Portaria no 266, de 04/12/2018 da SEDES-DF.
5. A busca pela tutela judicial não viola o princípio da isonomia porque cabe ao DF garantir a todos em situação de rua, que preencherem os requisitos, a passagem de retorno para sua cidade originária, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera.
6. A mera conjectura sobre a multiplicação de processos em que se busca a tutela jurisdicional de direitos fundamentais, bem como eventuais contingências financeiras, não são suficientes para eximir o Estado da responsabilidade.
7. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a negativa de direito constitucionalmente garantido configurar a negativa da própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.